Tribunal: TJBA
Processo: 0501623-43.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501623-43.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: QBEX COMPUTADORES S/A e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – DECISÃO-SURPRESA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 106/STJ – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO SUPRINDO CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

O reconhecimento de ofício da prescrição exige prévia intimação da parte credora para manifestação específica, sob pena de nulidade por decisão-surpresa (artigos 9º e 10 do CPC/2015).

2.

Intimação genérica para “requerer o que entender de direito” não supre o contraditório sobre questão de ordem pública.

3.

Ajuizada a execução dentro do prazo prescricional e proferido despacho citatório, a demora na citação imputável ao mecanismo judiciário não pode prejudicar o exequente (Súmula 106 do STJ).

4.

O comparecimento espontâneo do devedor, por meio da oposição de embargos à execução, supre a ausência de citação (art. 239, §1º, CPC).

5.

Apelação provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
051623-43.2015.8.05.0150
, sendo Apelante o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

e Apelados
QBEX COMPUTADORES S/A e JOABE SANTOS DA FONSECA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator